Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-89.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010321-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), GIVALDO AUGUSTO DE MOURA - CPF: 871.010.411-91 (AGRAVADO), DANIEL JOSE ONOFRE - CPF: 992.418.201-44 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR COSTA DA SILVA - CPF: 021.785.781-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com adjudicação compulsória e indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos de gravame fiduciário sobre veículo automotor, impedindo medidas de apreensão, restrição ou transferência do bem, sob alegação de fraude na contratação e aquisição do veículo por terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu o gravame fiduciário; (ii) estabelecer se a regularidade formal da contratação eletrônica afasta, em sede inicial, a alegação de fraude e a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fraudes em operações bancárias, não sendo suficiente a mera comprovação de contratação eletrônica com biometria e certificação digital para afastar o dever de indenizar.

4. A utilização de mecanismos digitais de autenticação não possui presunção absoluta de veracidade, incumbindo à instituição financeira comprovar a autenticidade da manifestação de vontade quando há alegação fundamentada de fraude.

5. A eventual falha nos sistemas de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço, não podendo seus efeitos ser transferidos ao terceiro adquirente de boa-fé, em respeito à segurança jurídica e à confiança legítima.

6. A presença de terceiro adquirente de boa-fé na posse do veículo, mediante aquisição onerosa, justifica a proteção possessória e a mitigação dos efeitos da garantia fiduciária.

7. A medida de suspensão do gravame é reversível, pois não implica transferência de propriedade, permitindo o restabelecimento da garantia em caso de reforma da decisão.

8. O perigo de dano é mais gravoso ao adquirente do bem, que pode perder a posse, do que à instituição financeira, cujo prejuízo é patrimonial e passível de recomposição.

9. A cognição em agravo de instrumento é limitada, não sendo possível examinar de forma aprofundada a validade do contrato sem risco de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica com uso de biometria e certificação digital não afasta, por si só, a possibilidade de fraude nem exonera a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A tutela de urgência que suspende gravame fiduciário é cabível quando há indícios de fraude e risco de prejuízo a terceiro adquirente de boa-fé.

3. O risco de perda da posse do bem justifica a prevalência do periculum in mora em favor do consumidor em relação ao prejuízo patrimonial da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010321-89.2026.8.11.0000

SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. X GIVALDO AUGUSTO DE MOURA E DANIEL JOSE ONOFRE

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Adjudicação Compulsória e Indenização por Danos Morais n.º 1001305-66.2025.8.11.0091, ajuizada por GIVALDO AUGUSTO DE MOURA e DANIEL JOSÉ ONOFRE, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Toyota Hilux, vedando medidas de apreensão, restrição ou transferência do bem.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que o negócio foi formalizado mediante assinatura digital, biometria e certificação ICP-Brasil, inexistindo indícios de fraude.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, bem como a existência de risco de irreversibilidade da medida, diante da impossibilidade de exercício da garantia fiduciária e da depreciação do bem.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada (ID. 352294876).

A liminar recursal foi indeferida (ID. 353085875).

O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID. 352537863).

Embora regularmente intimados, os agravados deixaram de apresentar contraminuta (ID. 360043875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a manutenção ou revogação da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre veículo automotor, diante de alegação de fraude contratual e existência de contratação formalmente válida.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com adjudicação compulsória e indenização por danos morais, na qual os autores sustentam a ocorrência de fraude em financiamentos realizados em seus nomes, pleiteando, em sede liminar, a suspensão do gravame fiduciário sobre o veículo adquirido por terceiro de boa-fé.

A responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, é objetiva pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, não sendo suficiente, para afastá-la, a mera demonstração de que a contratação se deu por meio eletrônico, com utilização de biometria ou certificação digital.

Tais mecanismos não gozam de presunção absoluta de veracidade, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade, especialmente quando há impugnação fundada em alegação de fraude, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061).

A propósito:

“(...) A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.(...).”
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

Com efeito, eventual fragilidade na verificação da identidade do contratante e na validação da operação eletrônica pode caracterizar falha na prestação do serviço, cujos efeitos não podem ser automaticamente transferidos ao terceiro de boa-fé, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Essa diretriz se revela especialmente relevante no caso concreto, em que há indícios de fraude e repercussão direta sobre a esfera jurídica de terceiro adquirente de boa-fé, que atualmente detém a posse do veículo mediante aquisição onerosa.

Consta dos autos, que o veículo Toyota Hilux, placa RAY6F33, RENAVAM 1274422644 encontra-se na posse de terceiro adquirente, Givaldo Augusto de Moura, que, em tese, o adquiriu de boa-fé mediante pagamento de valor expressivo, o que atrai a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da posse legítima (ID. 204695096 e 221742365 dos autos de origem).

Alegam os autores que foram vítimas de fraude praticada por garagista, que realizou financiamentos em nome do primeiro autor, ora agravado Daniel José Onofre, sem sua autorização, enquanto o segundo autor adquiriu veículo posteriormente, de boa-fé, mediante pagamento substancial, permanecendo na posse do bem.

No que se refere à reversibilidade da medida, observa-se que a decisão agravada foi tecnicamente adequada e proporcional, uma vez que não determinou a transferência da propriedade do bem, limitando-se a suspender, de forma temporária, os efeitos do gravame fiduciário (ID. 221742365 dos autos de origem).

Dessa forma, resta afastada a alegação de irreversibilidade, pois eventual reforma da decisão permitirá o restabelecimento integral da garantia fiduciária.

No tocante ao perigo de dano, impõe-se a realização de juízo comparativo entre os riscos suportados pelas partes.

De um lado, verifica-se que o adquirente do veículo enfrenta o risco de restrição ou perda da posse do bem, o que pode acarretar prejuízo de difícil reparação, sobretudo diante da alegada aquisição onerosa e da necessidade de sua utilização.

De outro, o risco suportado pela instituição financeira revela-se de natureza eminentemente patrimonial, consistente na eventual depreciação do bem e no retardamento do adimplemento, o que, em princípio, admitem recomposição ulterior.

Assim, considerando o princípio da proporcionalidade, o
periculum in mora
milita em favor da manutenção da medida concedida na origem.

Ademais, cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento, a cognição é limitada e não comporta exame aprofundado da validade do contrato, sob pena de supressão de instância.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026